Tribunal: TJMT
Processo: 1042223-10.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042223-10.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Rescisão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.275.203/0001-30 (AGRAVANTE), DANILLO GUSTAVO BRAGA E SILVA - CPF: 904.568.151-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica de direito privado na fase recursal e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC se estende à pessoa jurídica de direito privado; e (ii) saber se a existência de dívidas fiscais e trabalhistas é suficiente para comprovar a incapacidade financeira exigida para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir:

3. O art. 5º, LXXIV, da CF condiciona a assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos.

4. O art. 99, § 3º, do CPC restringe a presunção de veracidade da alegação de insuficiência à pessoa natural, permanecendo a pessoa jurídica sujeita à regra geral de distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Conforme a Súmula 481/STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício apenas quando demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo lacuna a ser colmatada por analogia.

6. A existência de passivo não se confunde com a incapacidade de pagamento. Certidões positivas de débitos fiscais e trabalhistas e a execução em curso comprovam a existência de dívidas, mas não a insuficiência de caixa, a ausência de receitas ou a inatividade empresarial.

7. O incidente do art. 100 do CPC pressupõe benefício já concedido e não se presta a diferir a comprovação que competia à requerente apresentar no momento do pedido, tendo havido oportunidade específica de instrução não aproveitada.

8. O pedido subsidiário de concessão parcial ou de diferimento do recolhimento não foi suscitado na apelação nem na manifestação probatória, operando-se a preclusão.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente à pessoa natural, não se estendendo à pessoa jurídica de direito privado. 2. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça apenas quando comprovar concretamente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, recaindo sobre ela o respectivo ônus probatório. 3. A existência de dívidas fiscais ou trabalhistas, por si só, não comprova a incapacidade de pagamento das custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 100, 373, I, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 3.059.236/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.5.2026; TJMT, agravo interno em apelação 1000447-45.2024.8.11.0099, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 9.6.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
ENGEFAP ENGENHARIA LTDA.
em face da decisão monocrática (Id. 355852879) proferida nos autos da apelação cível n.
1042223-10.2021.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) o indeferimento violaria o acesso à justiça e a ampla defesa; (ii) a presunção relativa da declaração de hipossuficiência seria extensível à pessoa jurídica, bastando a declaração formal, sobretudo em juízo de admissibilidade; (iii) o momento processual seria inadequado para exigência probatória exaustiva, devendo eventual impugnação ocorrer por incidente próprio (art. 100 do CPC); (iv) atravessa crise econômica superveniente decorrente da inadimplência do contratante, com paralisação e falta de liquidez, incidindo o princípio da preservação da empresa; e (v) subsidiariamente, caberia a concessão parcial do benefício ou o diferimento do recolhimento para o final.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, a abertura de novo prazo para juntada de documentos ou a concessão de gratuidade parcial com diferimento.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 373660359, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ENGEFAP ENGENHARIA LTDA.
em face da decisão monocrática (Id. 355852879) proferida nos autos da apelação cível n.
1042223-10.2021.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

A decisão agravada consignou que a parte apelante, embora intimada para comprovar a incapacidade financeira, juntou documentos (anexos do Id. 354682357) que se limitam a demonstrar a existência de dívidas, tais como: certidões positivas de débitos fiscais e trabalhistas (Ids. 354682361, 354682362 e 354682364) e captura de tela de execução em curso (Id. 354682360), sem comprovar a impossibilidade concreta de arcar com o preparo recursal.

A controvérsia, portanto, cinge-se ao regime jurídico da gratuidade da justiça quando o pedido é formulado por pessoa jurídica de direito privado na fase recursal, considerando que houve o recolhimento das custas processuais no curso do processo até a prolação da sentença.

Pois bem

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura a “
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, de modo que o próprio texto constitucional condiciona o benefício à demonstração da hipossuficiência.

No plano infraconstitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil estende a gratuidade à pessoa jurídica; o art. 99, § 3º, do mesmo diploma, todavia, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

A distinção é deliberada: a presunção de veracidade da simples declaração beneficia apenas a pessoa natural, ao passo que a pessoa jurídica permanece sujeita à regra geral de distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC), incumbindo-lhe demonstrar o fato constitutivo do direito que invoca.

Esse é, precisamente, o teor da Súmula n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Portanto, a pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência decorrente da mera afirmação, devendo comprovar concretamente a incapacidade financeira.

Quanto à tese de que a presunção do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil deveria estender-se à pessoa jurídica, com a consequente inversão do ônus probatório em desfavor do Estado, ela não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A norma é expressa ao restringir a presunção à pessoa natural, e não há lacuna a colmatar por analogia, porquanto a Súmula n. 481/STJ resolve a questão em sentido diametralmente oposto: a pessoa jurídica detém o ônus de comprovar a impossibilidade de suportar os encargos, ônus que é dela, e não da parte contrária.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica. Nesse sentido:

“
[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apenas quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não há falar em presunção de miserabilidade. Súmula 481 do STJ. [...].
” (STJ, AgInt no AREsp 3.059.236/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25.5.2026, publicado no DJEN em 28.5.2026).

A premissa firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça aplica-se com exatidão à hipótese dos autos, porquanto a agravante pretende o reconhecimento do benefício sem a comprovação concreta da hipossuficiência, o que a Súmula n. 481/STJ não autoriza.

A simples declaração, ainda que reputada relativa, não desincumbe a pessoa jurídica do encargo probatório que lhe é próprio, e a própria agravante, ao qualificar a presunção como “relativa”, admite que sobre ela recaía o ônus de produzir a prova.

No caso, a existência de dívidas fiscais ou trabalhistas não caracteriza, por si só, a incapacidade de pagar as custas processuais.

É esse o ponto principal para o enfrentamento do argumento de que as certidões positivas e a execução em curso já constituiriam prova bastante da hipossuficiência.

Com efeito, cumpre distinguir, com rigor, dois fatos juridicamente diversos: a existência de passivo e a incapacidade de pagamento.

É certo que as certidões positivas de débitos fiscais e trabalhistas e a captura de tela do processo de execução demonstram que a agravante possui dívidas, isto é, comprovam um passivo.

Contudo, não comprovam o que efetivamente importa ao deferimento da gratuidade da justiça, a saber: a insuficiência de caixa, a ausência de receitas ou a inatividade empresarial que tornem impossível o recolhimento do preparo recursal.

Nessa linha, a orientação desta e. Corte é convergente. Confira-se:

“
[...] O ônus de comprovar a hipossuficiência econômica recai integralmente sobre a pessoa jurídica requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A agravante não apresentou balanço patrimonial, demonstrações contábeis, declaração de imposto de renda ou qualquer documento idôneo apto a demonstrar incapacidade financeira, limitando-se a juntar extratos bancários de seu representante legal, insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. [...].
” (TJ-MT, agravo interno em apelação 1000447-45.2024.8.11.0099, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 9.6.2026).

Assim, verifica-se que a solução adotada na decisão agravada, longe de constituir rigor excessivo, harmoniza-se com a jurisprudência desta e. Corte.

No que concerne ao momento processual e à invocação do incidente do art. 100 do Código de Processo Civil, cabe esclarecer que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado pela agravante nas próprias razões de apelação (Id. 348304381), ocasião em que lhe competia instruir o requerimento com os elementos comprobatórios.

Não bastasse, foi especificamente intimada (Id. 350770357) para suprir a deficiência probatória, e a documentação (anexos do Id. 354682357) então acostada revelou-se insuficiente, operando-se a preclusão consumativa quanto à oportunidade de prova.

O incidente do art. 100 do Código de Processo Civil, por sua vez, pressupõe benefício já concedido, destinando-se à sua impugnação pela parte contrária ou à sua revogação.

Não se presta, portanto, a deslocar para momento futuro a comprovação que cabia à requerente apresentar quando do pedido. Inexiste, pois, exigência probatória prematura ou inadequada. Ao contrário, houve oportunidade ampla e específica de demonstração, não aproveitada a contento.

Relativamente ao pedido subsidiário de concessão parcial do benefício ou de diferimento do recolhimento para o final do processo, cuida-se de questão não suscitada na apelação (Id. 348304381), tampouco arguida na manifestação apresentada para comprovar a alegada incapacidade financeira (Id. 354682357).

Portanto, trata-se de matéria que não foi analisada na decisão agravada nem alegada pela parte, o que torna incabível seu exame em sede de agravo interno, em razão de preclusão.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por ENGEFAP ENGENHARIA LTDA.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026